Tribunal: TJMT
Processo: 1007013-16.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007013-16.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), IZILDA APARECIDA ALVES (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL - PROGRESSÃO PARA REGIME SEMIABERTO - DECISÃO QUE AUTORIZOU RETIRADA DE TORNOZELEIRA - PLEITO MINISTERIAL DE INDISPENSABILIDADE DO MONITORIAMENTO ELETRÔNICO - ART. 146-B, DA LEP - DEFINIÇÃO DO USO - FACULDADE DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS - PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA - RESOLUÇÃO 412 e 425, DO CNJ - ADOÇÃO DE MEDIDAS DISTINTAS DO MONITORIAMENTO ELETRÔNICO - OBSERVÂNCIA NA ORIGEM - RECURSO DESPROVIDO.

1. A Lei de Execução Penal, em seu art. 146-B, faculta ao juízo das execuções penais definir a necessidade ou não de fiscalização por meio de monitoramento eletrônico.

2. O uso de tornozeleira constitui apenas um dos meios de fiscalização do cumprimento de pena, não podendo ser tido como único meio de acompanhamento das condições impostas ao apenado. Se o Juízo
a quo
, atento à situação de rua da apelante, autoriza a retirada do equipamento, mantendo, todavia, hígidas as demais cautelares diversas e fundamenta a suficiência destas para o caso concreto, não há que se acolher o pleito ministerial com vistas a sustentar a obrigatoriedade do uso do aludido equipamento.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo em Execução penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão prolatada pelo Juízo da 2o Vara Criminal de Cuiabá nos autos do Executivo de Pena n. 0012336-34.2017.8.11.0042, que acolheu o pedido da defesa para dispensar o uso do monitoramento eletrônico pela agravada, a qual cumpre pena em regime semiaberto.

Em suas razões recursais (Id. 206960666) alega que a agravada ostenta condenação à pena de 12 (doze) anos de reclusão em razão da prática do crime de estupro de vulnerável, tendo progredido do regime fechado para o semiaberto, na data de 25/04/2022.

Aduz que na época da progressão de regime, o Juízo
a quo
fixou condições para o cumprimento da pena no regime intermediário, dentre elas o uso de tornozeleira, contudo a defesa pugnou posteriormente pela dispensa do equipamento, ao argumento que a apenada se encontrava em situação de rua, o que foi acolhido.

Sustenta que a decisão viola a execução progressiva da pena e a isonomia entre aqueles que cumprem a pena no regime semiaberto, conforme disposto no art. 146-B, II, da LEP e RE 641.320/RS, bem como que a monitoração eletrônica afigura-se como um método de controle da pena imposta ao sentenciado que se encontra fora da unidade prisional, não sendo razoável o cumprimento de uma sanção penal sem que haja fiscalização a contento.

Outrossim, consigna que nos autos de origem não houve demonstração de que o monitoramento causaria constrangimento ilegal na vida cotidiana da penitente ou que a colocasse em situação diversa de todos os outros executados submetidos às mesmas condições.

Com tais considerações, requer a reforma da decisão agravada para que seja determinada a obrigatoriedade do uso de tronozeleira eletrônica pela a agravada durante o cumprimento de pena em regime semiaberto.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 206960672).

Em juízo de retratação, o Juízo
a quo
manteve a decisão agravada (Id. 206960671).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. 212891679).

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes todos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Infere-se dos autos que o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
se insurge contra a decisão que dispensou o uso do monitoramento eletrônico pela agravada, a qual cumpre pena em regime semiaberto.

Defende que na hipótese dos autos a agravada foi condenada à pena de 12 (doze) anos de reclusão em razão da prática do crime de estupro de vulnerável, teve a progressão de regime condicionada ao uso de tornozeleira, mas por se encontrar e pessoa em situação de rua, o uso do monitoramento eletrônico foi dispensado a pedido da defesa.

A decisão agravada, prolatada em audiência de justificação, concluiu pela dispensa do monitoramento sob o seguinte fundamento:

“Extrai-se dos autos que
o recuperando se encontra em cumprimento do regime semiaberto, mediante tornozeleira eletrônica, todavia em situação de rua
.

Ora, resta
evidente que a manutenção do apenado no regime intermediário com o uso de tornozeleira, na atual situação que o penitente se encontra, seria condena-lo ao descumprimento das regras, dada a nítida impossibilidade de abastecimento do equipamento e recolhimento domiciliar
.

Tal situação dificulta o acesso ao fornecimento regular de energia elétrica, a fim de carregar o aparelho de monitoramento eletrônico, o que impõe a aplicação das alíneas “a” e “b”, do inciso I, do parágrafo único do artigo 8o da Resolução no 412, de 23 de agosto de 2021
, que estabeleceu diretrizes e procedimentos para a aplicação e o acompanhamento da medida de monitoramento eletrônico de pessoas, verbis:

Art. 8o [...] Parágrafo único.
Será priorizada a adoção de medidas distintas do monitoramento eletrônico
, em conjunto com o encaminhamento voluntário à rede de proteção social, nos casos em que:

I –
as circunstâncias socioeconômicas da pessoa investigada, ré ou condenada inviabilizem o adequado funcionamento do equipamento, tais como
:

a)
quando se tratar de pessoa em situação de rua
; e

b) quando se tratar de pessoa que reside em moradia sem fornecimento regular de energia elétrica ou com cobertura limitada ou instável quanto à tecnologia utilizada pelo equipamento; [...]

Nesse sentido,
se mostra razoável a inserção do penitente em medidas alternativas ao cárcere, tais como o comparecimento mensal
.

Desse modo,
acolho as justificativas apresentadas e DETERMINO a manutenção da recuperanda no cumprimento do regime SEMIABERTO, SEM O USO DO EQUIPAMENTO ELETRÔNICO, mediante as seguintes condições
:

I –
O regime SEMIABERTO
será cumprido
mediante comparecimento mensal
junto a Fundação Nova Chance (situada no endereço Rua Governador Jari Gomes, no 454, Bairro Boa Esperança, em Cuiabá – telefone 3613-8612/ 3613-8617 - entre a Empaer e o Cemitério da Boa Esperança –
das 13:00 às 19:00 horas
.

1.
Recolher-se
em sua residência diariamente, exatamente
no endereço indicado nos autos, no período compreendido entre 22:00 horas e 6:00horas do dia seguinte, estando autorizado(a) a sair, por 07 (sete) dias
, contados da audiência admonitória,
para trabalhar ou buscar emprego
.

A comprovação do emprego será feita por: (...)

2. Não Comprovando o trabalho no prazo de 07 (sete) dias, deverá recolher-se em sua residência – em estado de prisão domiciliar – por 23 (vinte e três) dias, buscando trabalho por telefone.
Completados 30 (trinta) dias da entrada do(a) recuperando(a) no cumprimento do regime semiaberto e não tendo comprovado o exercício de atividade lícita, será possível a sua regressão para o regime FECHADO
;

(...)

Em situações de caso fortuito ou força maior, deve-se comunicar o fato, imediatamente, à Unidade Gestora de Monitoração Eletrônica, pelo telefone constante no termo de instrução e justificar o evento para a Defesa, a qual deverá apresentar a justificativa no dia seguinte, por meio de petição, no SEEU;

4.
É proibida a mudança de residência sem prévia autorização judicial, bem como, não poderá se ausentar das Comarcas de Cuiabá e Várzea Grande, devendo permanecer nos locais e horários previamente autorizados por este Juízo, sob pena de regressão do regime de cumprimento de pena
;

5. Atender com rapidez e boa vontade as intimações das autoridades judiciárias e do sistema penitenciário, bem como, deve fornecer todas as informações requisitadas pelos órgãos de fiscalização destas condições, além de
transitar portando documento de identidade e cópia desta decisão para exibi-los quando solicitado
;

6.
Não frequentar lugares inapropriados, como casa de prostituição, casa de jogos, bocas de fumo e locais similares
;

7.
Não portar armas
, nem brancas (faca, canivete, estilete etc.) nem de fogo (revólver, fuzil, explosivos etc.);

8.
Não ingerir bebida alcoólica ou fazer uso de qualquer espécie de substância entorpecente
;

9.
Não se envolver em qualquer tipo de infração penal (crime ou contravenção)
;

10.
Apresentar- se mensalmente à Fundação Nova Chance, para assinar e comprovar o cumprimento da pena
.

II. Fica ciente, o(a) sentenciado(a), que,
em caso de DESCUMPRIMENTO DE QUALQUER UMA DAS CONDIÇÕES ACIMA, PODERÁ SER DECRETADA A SUA PRISÃO
, com a finalidade de apresentá-lo IMEDIATAMENTE em audiência de justificação,
podendo acarretar REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO e REGRESSÃO DO REGIME PRISIONAL PARA O FECHADO
, conforme dispõem o artigo 50, inciso V e artigo 118, inciso I, ambos da LEP, pois a violação dos aludidos deveres reflete sinal de descompromisso do(a) apenado com o seu próprio processo de recuperação social, devendo-se impor tais obrigações para estimular o senso de responsabilidade, seriedade e comprometimento do(a) monitorado(a).

(...)

IV. REVOGO A PRISÃO DECRETADA E DETERMINO QUE SE RECOLHAM O MANDADO DE PRISÃO EXPEDIDO NOS AUTOS.

V. Elabore-se o cálculo de liquidação de pena. Em seguida, abra-se vistas dos autos às partes para se manifestarem.

VI. As partes presentes saem devidamente cientes deste ato processual.

VII. O recuperando passará a residir no endereço indicado na declaração que acompanha o presente termo.

(...)

Frisa-se, tendo
em vista que o recuperando se encontra em situação de rua, com fundamento no art. 8o, parágrafo único, inciso I, alínea “a”, da Resolução 412 do CNJ, AUTORIZO a sua permanência no regime semiaberto com a dispensa quanto ao uso de monitoração eletrônica
; PROCEDA-SE a retirada da tornzoeleira eletrônica. (...)” (grifos meus) (Id. 206960667).

De início, cumpre registrar que o uso de tornozeleira eletrônica constitui apenas um dos meios de fiscalização do cumprimento de pena, não podendo ser tido como único meio de acompanhamento das condições impostas ao apenado.

Na hipótese denota-se do trecho da decisão agravada transcrita acima, que o juízo de primeiro grau fixou outras formas de fiscalização do cumprimento de pena.

É que se encontrando a agravada em situação de rua, sem endereço fixo, no caso de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão não é recomendada a colocação de tornozeleira eletrônica. Nesse sentido, o art. 25, da Resolução n. 425/2021, c/c o art. 8o, da Resolução n. 412/2021, ambas do Conselho Nacional da Justiça.

Vejamos:

“Art. 25.
Será priorizada a adoção de medidas distintas da monitoração eletrônica para pessoas em situação de rua
.

Parágrafo único. No caso de fixação de monitoração eletrônica, o juízo deverá, em conjunto com a rede de proteção social, indicar local de fácil acesso à energia elétrica, para carregamento da bateria do dispositivo eletrônico, inclusive no período noturno, assegurando que o ônus da não garantia do direito à moradia não recaia sobre o sujeito ou família em situação de rua”. (grifos meus).

“Art. 8o. A medida de monitoramento eletrônico buscará assegurar a realização de atividades que contribuam para a inserção social da pessoa monitorada, especialmente:

Parágrafo único.
Será priorizada a adoção de medidas distintas do monitoramento eletrônico, em conjunto com o encaminhamento voluntário à rede de proteção social, nos casos em que
:

I – as circunstâncias socioeconômicas da pessoa investigada, ré ou condenada inviabilizem o adequado funcionamento do equipamento, tais como:

a)
quando se tratar de pessoa em situação de rua
; e

b) quando se tratar de pessoa que reside em moradia sem fornecimento regular de energia elétrica ou com cobertura limitada ou instável quanto à tecnologia utilizada pelo equipamento” (grifos meus).

N
esse sentido o Informativo n. 757/STJ:

“Na análise do cabimento da prisão preventiva de pessoas em situação de rua, além dos requisitos legais previstos no Código de Processo Penal,
o magistrado deve observar as recomendações constantes da Resolução n. 425 do CNJ, e, caso sejam fixadas medidas cautelares alternativas, aquela que melhor se adequa a realidade da pessoa em situação de rua
” (grifos meus).

Ainda em relação Informativo supra, constou em seu inteiro teor:

(...) A questão referente a pessoas em situação de rua é complexa, demanda atuação conjunta e intersetorial, e o cárcere, em situações como a que se apresenta nos autos, não se mostra como solução adequada. Cabe aos membros do Poder Judiciário, ainda que atuantes somente no âmbito criminal, um olhar atento a questões sociais atinentes aos réus em situação de rua, com vistas à adoção de medidas pautadas sempre no princípio da legalidade, mas sem reforçar a invisibilidade desse grupo populacional (...).

Neste sentido, a Lei de Execução Penal, em seu art. 146-B, faculta ao juízo das execuções penais definir a necessidade ou não de fiscalização por meio de monitoramento eletrônico:

“Art. 146-B. O juiz
poderá definir
a fiscalização por meio da monitoração eletrônica quando:

II – autorizar a saída temporária no regime semiaberto;”

O dispositivo legal indica faculdade, e não obrigatoriedade, do juízo, a quem compete analisar cada caso concreto.

Também não há que se cogitar do RE 641.320/RS (Tema 423/STF), pois este trata de cumprimento de pena em regime menos gravoso ante à falta de vagas em estabelecimento penitenciário e a terceira tese fixada remete à situação em que
“Havendo déficit de vagas, deverá determinar-se: (...) (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas”
, o que não retrata a hipótese dos autos.

Diante desse quadro, entendo que o pleito ministerial não merece guarida, pois a dispensa do monitoramento eletrônico está legalmente amparado e foi devidamente fundamentado pelo juízo de primeiro grau.

Ademais, não se vislumbram dos autos razões concretas para impor a continuidade da medida de monitoramento, se as demais imposições fixadas, em sendo regulamente cumpridas, demonstram a suficiência das medidas diversas da prisão.

Consigno, ainda, que em audiência de justificação o Ministério Público manifestou-se favoravelmente ao pleito defensivo na origem (Id. 206960667), assim como o parecer ministerial no âmbito deste Sodalício:

“Embora adequada e tempestiva,
a irresignação apresentada pelo órgão acusatório não deve ser provida
. Vejamos:

Conforme relatado,
a apenada é pessoa em situação de rua, com vínculos familiares rompidos, sem nenhuma perspectiva de que, num cenário próximo, ao menos, terá acolhimento familiar que lhe permita estadia digna e apta a manter as condições de funcionamento da tornozeleira eletrônica
.

Assim, em se tratando de pessoa em extrema vulnerabilidade social, também não se pode presumir que logrará êxito em obter vaga em casa de apoio ou albergue, de modo, inclusive, a permiti-la ter acesso a energia elétrica até mesmo para carregar o dispositivo. Até porque, o número de vagas disponíveis para abrigamento junto à rede municipal, como sabido, é bastante reduzido.

(...) acompanhando os preceitos contidos nos tratados internacionais de Direitos Humanos dos quais o Brasil é signatário, especialmente a Convenção Interamericana Contra Toda Forma de Discriminação e Intolerância,
o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução No 425 de 08/10/2021, instituindo, no âmbito do Poder Judiciário, a Política Nacional Judicial de Atenção a Pessoas em Situação de Rua e suas interseccionalidades, prevendo medidas especiais a serem adotadas nos casos de medidas criminais
(...).

Diante desse quadro normativo,
verifica-se que, no caso concreto, a decisão que dispensou o uso do monitoramento eletrônico pela paciente foi acertada
, isso porque públicas e notórias as dificuldades dessa parcela da população para a obtenção de meios dignos de sobrevivência, sem acesso ao mínimo de recursos.

(...)

Além disso,
é de se ter claro que o uso da tornozeleira eletrônica não pode ser utilizado como único meio de fiscalização das condições impostas à reeducanda
que cumpre pena no regime semiaberto.

E, aqui, também
se verifica o

acerto da decisão
combatida,
que
, com fundamento no artigo 8o, parágrafo único, inciso I, da Resolução 412 do Conselho Nacional de Justiça,
ao autorizar a permanência da reeducanda no regime semiaberto com a dispensa quanto ao uso de monitoração eletrônica
,
determinou o acompanhamento psicossocial
pela equipe do “POP RUA”
e o acolhimento pela equipe do Escritório Social para atende-la em todas as suas necessidades
, inclusive, mediante a inserção dela em tratamento contra o uso de álcool, bem como no mercado de trabalho, dando atenção, igualmente, a outras necessidades de ordem social, médica e educacional durante o cumprimento da pena.

Desta feita,
considerando que a reeducanda já cumpriu mais da metade da pena aplicada por ocasião da condenação, e que não há necessidade concreta da medida específica de monitoramento, não se mostra razoável que se retroceda na decisão lançada pelo juízo de originário
” (grifos meus). (Id. 212891679).

A propósito, reforçando a manutenção da decisão agravada, colaciono entendimento jurisprudencial:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO -
DECISÃO QUE AUTORIZOU A RETIRADA DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA PARA O CUMPRIMENTO DA PENA NO REGIME SEMIABERTO
HARMONIZADO - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO -
ALEGAÇÃO DE QUE O USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA É INDISPENSÁVEL AO CUMPRIMENTO DE PENA NO REGIME SEMIABERTO - IMPROCEDÊNCIA - APENADO QUE É PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
- UTILIZAÇÃO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA QUE NESTE CASO É INCOMPATÍVEL COM A EXECUÇÃO DA PENA NO REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO -
RESOLUÇÃO No 425/2021 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA
-
FIXADAS OUTRAS MEDIDAS PARA A FISCALIZAÇÃO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS
PARA A HARMONIZAÇÃO DE REGIME DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJPR 40013186120238164321, Rel. Rui Portugal Bacellar Filho, 4a Câmara Criminal, j. em 26/06/2023, Data de Publicação: 26/06/2023)” (grifos meus).

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL -
AGRAVADO COLOCADO NO REGIME SEMIABERTO SEM IMPOSIÇÃO DE FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA
- INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO -
PRETENSÃO DE USO DE TORNOZELEIRA PELO AGRAVADO
- ALEGADA AUSÊNCIA DE ESTABELECIMENTO PARA O CUMPRIMENTO DA PENA NO REGIME SEMIABERTO – DESNECESSIDADE -
ART. 146-B DA LEI DE EXECUÇÃO FACULTA AO JUIZ EXAMINAR A NECESSIDADE OU NÃO DESSE MEIO DE FISCALIZAÇÃO
- ANÁLISE REALIZADA ESCORREITAMENTE - AGRAVADO TEM CUMPRIDO REGULARMENTE AS CONDIÇÕES IMPOSTAS - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA QUE JUSTIFIQUE A MEDIDA - AGRAVO DESPROVIDO.
Nos termos do art. 146-B da Lei de Execução Penal, é facultado ao juízo das execuções penais definir a necessidade ou não de fiscalização por meio de tornozeleira eletrônica, analisando cada caso em específico
. Aliás, a imposição desta medida de controle exige motivação concreta, não bastando simplesmente a alegação de inexistência de unidade prisional adequada para o cumprimento da pena no regime semiaberto . Agravo desprovido (TJMT 1001236-21.2022.8.11.0000 MT, Rel Des. LUIZ FERREIRA DA SILVA, j. em 11/05/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/05/2022)” (grifos meus).

“HABEAS CORPUS. AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE. SUPOSTA PRÁTICA DE FURTO (ART. 150, CAPUT DO CÓDIGO PENAL). ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE DA
MONITORAÇÃO ELETRÔNICA
. CABIMENTO.
PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM MORADIA REGULAR
, LAÇOS FAMILIARES E ADICTIO. FIANÇA ANTERIORMENTE ARBITRADA QUE, ACASO FOSSE PAGA, COLOCARIA O BENEFICIÁRIO EM IMEDIATA LIBERDADE.
IMPOSIÇÃO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA. SUBSTITUIÇÃO DA CAUTELAR POR OUTRAS DIVERSAS, RAZOÁVEIS E DE ACORDO COM O CASO CONCRETO. ORDEM CONCEDIDA
. 1. Assim,
a substituição da monitoração eletrônica por 1) comparecimento periódico em juízo e 2) proibição de se ausentar da comarca, a serem melhor delimitadas em prazo e condições pelo juízo impetrado, desde que razoáveis e de acordo com o caso concreto, se mostra como medida escorreita
. (TJMT - HC: 10081238420238110000, Rel. RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, j. em

23/05/2023, Data de Publicação: 26/05/2023)” (grifos meus).

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA - IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL - PEDIDO DE APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DE
MONITORAMENTO ELETRÔNICO
E RECOLHIMENTO DOMICILIAR -
IMPOSSIBILIDADE - ACUSADO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE RUA - MEDIDAS PLEITEADAS SE MOSTRAM INÓCUAS E INADEQUADAS - RESOLUÇÃO No 412 DO CNJ
- RECURSO NÃO PROVIDO. - No caso em análise, entendo que
a aplicação das medidas cautelares de
recolhimento domiciliar e
monitoração eletrônica se mostra inócua e inadequada, diante da situação de rua do recorrido
-
Conforme disposto no artigo 8o da Resolução no 412 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), em se tratando de pessoa em situação de rua, deverá ser priorizada a aplicação de medidas diversas da monitoração eletrônica - Recurso não provido
. (TJMG - Rec em Sentido Estrito: 51578103820238130024, Rel. Des. Rinaldo Kennedy Silva, 5a CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 17/10/2023, Data de Publicação: 17/10/2023)” (grifos meus).

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024